Tribunal: STF
Processo: ARE 1415874
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Policial Militar- conversão de tempo especial de contribuição em tempo comum para fins de aposentadoria — período anterior e até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 — possibilidade reconhecida pelo Tema nº 942 do STF, de repercussão geral. Recurso Inominado provido para reformar a r. Sentença e julgar procedente a ação”



    O RE busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 4°, III (redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019); 42, § 1°; 102, § 3°; 142, § 3° da CF. Sustenta ser inviável a declaração do tempo de contribuição de policial militar como tempo especial e sua conversão em tempo comum pelas regras do Regime Geral da Previdência Social.



    O recurso foi inadmitido na origem porque não teria argumentos suficientes para infirmar o acórdão recorrido. No agravo, a parte reforça a impugnação aos fundamentos da decisão agravada.



    Inicialmente, o agravo deve ser conhecido e provido, passando-se à a apreciação do recurso extraordinário (CPC, art. 1.042, §5º).



    No mérito, o RE deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os policiais militares pertencem a categoria diversa daquela dos servidores públicos civis, motivo pelo qual estão sujeitos a regime previdenciário distinto, nos termos do julgamento do RE 596.701-RG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.04.2020. Veja-se:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (grifo acrescentado)



    Nessa linha, a Corte fixou que o art. 40, § 4°, da CF/1988, na redação então vigente, não pode ser aplicado aos militares, que já gozam de regime previdenciário diferenciado. Confira-se, a respeito, o julgado na ADO 28, julgado sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (grifo acrescentado)



    Com essa base, noto que o tema 942 (RE 1.014.286, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 31.08.2020) foi indevidamente aplicado pelo juízo de origem, pois não há omissão legislativa sobre a aposentadoria especial para policial militar. Pelo contrário, a previdência social do policial militar de São Paulo é disciplinada pelo DL estadual n° 260/1970, de modo que não se justifica recorrer ao Regime Geral da Previdência Social para satisfazer o direito do policial militar a critérios diferenciados de aposentadoria, que já se encontram contemplados pela legislação estadual específica. Essa tem sido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DECRETO-LEI ESTADUAL N. 260/1970. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 824.832-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. Em 30.09.2014) (grifo acrescentado)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775.070-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. Em 30.09.2014) (grifo acrescentado)



    Em síntese, a equiparação do tempo de serviço de policial militar ao tempo de contribuição da aposentadoria especial de servidor público configura a criação de um regime previdenciário híbrido, o que é vedado pela Constituição Federal. Nessa linha, veja-se as seguintes decisões: ARE 1.412.553, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 49.763, Rel. Min. Alexandres de Moraes; RE 1.354.048, Rel. Min. Alexandres de Moraes; ARE 1.377.176, Rel. Min. Edson Fachin. Assim, o acórdão deve ser reformado, restabelecendo-se a improcedência da pretensão autoral.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem ônus de sucumbência, diante da ausência de condenação pela origem. Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator